Tribunal: STM
Processo: 7000311-43.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CABIMENTO. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que condenou o Acusado pela prática do crime de posse de entorpecente em local sob administração militar, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a fixação do regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 (cinco) questões em discussão. Em sede de preliminar: (i) saber se é possível a devolução plena e irrestrita da matéria de fato e de direito em sede de Apelação e (ii) avaliar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União (JMU). No mérito: (iii) verificar se o delito do art. 290 do CPM configura crime despido de lesividade ao bem jurídico tutelado; (iv) aferir se é possível a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 ao delito militar de posse de entorpecente; e (v) definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 506 da repercussão geral afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 290 do CPM. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua contradita submetem ao Tribunal apenas as questões adstritas aos limites da irresignação manifestada no Apelo, materializando a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A preliminar de devolução plena da matéria confunde-se com o mérito recursal e não deve ser conhecida. 4. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP), não se aplica na seara da JMU, conforme a Súmula nº 18 do STM e a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por incompatibilidade com a índole do Processo Penal Militar e com os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. A conduta descrita nos autos é típica, ilícita e culpável, estando comprovadas a autoria e a materialidade por meio da confissão do Réu, dos depoimentos testemunhais e dos laudos periciais que atestam tratar-se de substância entorpecente de uso proscrito. 6. O art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de lesividade concreta, sendo suficiente a introdução ou posse de substância ilícita em local sujeito à administração militar. A tutela jurídica desse dispositivo, mais que a saúde pública, garante a Incolumidade Pública e protege, em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada. 7. O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM constitui matéria tutelada por lei especial, com natureza jurídica distinta do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Impossibilidade de desclassificação da conduta para enquadramento na Lei de Drogas, pois a previsão específica do Direito Penal Militar tem por escopo, além da saúde pública, a hierarquia e a disciplina castrenses. 8. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não incide sobre o crime do art. 290 do CPM, por se tratar de delito militar próprio, com bens jurídicos distintos daqueles protegidos pela legislação penal comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se incólume a Sentença condenatória.. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28- A do Código de Processo Penal não se aplica na Justiça Militar da União. 2. O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar é delito de perigo abstrato, consumado com a posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente de lesividade concreta. 3. A tese do Tema 506 do STF não afasta a tipicidade do art. 290 do Código Penal Militar.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 3º, “e”; CPP, art. 28- A; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28; RISTM, art. 81, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024; STM, Apelação nº 7000300- 10.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 28/11/2024; STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025; STM, Apelação nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação nº 7000473- 68.2023.7.00.0000. Rel. Min, Odilson Sampaio Benzi. j. 29/5/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-43.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: NATHAN PEREIRA DA HORA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO, DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, CONSIDERANDO-A
PREJUDICADA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE, EM FACE DO NÃO
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), POR
ABSOLUTA CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER INCÓLUME, EM
TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA PRIMEVA
HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-43.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: NATHAN PEREIRA DA HORA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRELIMINARES. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO
COMPROVADOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE.
NÃO
CABIMENTO.
LEI
DE
DROGAS.
INAPLICABILIDADE. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU)
contra a Sentença que condenou o Acusado pela prática do crime de posse de
entorpecente em local sob administração militar, nos termos do art. 290 do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a fixação do
regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão. Em sede de preliminar: (i) saber se é
possível a devolução plena e irrestrita da matéria de fato e de direito em sede de
Apelação e (ii) avaliar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) na Justiça Militar da União (JMU). No mérito: (iii) verificar se o delito
do art. 290 do CPM configura crime despido de lesividade ao bem jurídico
tutelado; (iv) aferir se é possível a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006 ao delito militar de posse de entorpecente; e (v) definir se a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 506 da repercussão geral afasta
a tipicidade da conduta prevista no art. 290 do CPM.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua
contradita submetem ao Tribunal apenas as questões adstritas aos limites da
irresignação manifestada no Apelo, materializando a aplicação do princípio
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tantum devolutum quantum appellatum. A preliminar de devolução plena da
matéria confunde-se com o mérito recursal e não deve ser conhecida.
4. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP),
não se aplica na seara da JMU, conforme a Súmula nº 18 do STM e a tese
firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, por incompatibilidade com a índole do Processo
Penal Militar e com os princípios da hierarquia e da disciplina.
5. A conduta descrita nos autos é típica, ilícita e culpável, estando comprovadas
a autoria e a materialidade por meio da confissão do Réu, dos depoimentos
testemunhais e dos laudos periciais que atestam tratar-se de substância
entorpecente de uso proscrito.
6. O art. 290 do CPM descreve crime de perigo abstrato, cuja consumação
independe da demonstração de lesividade concreta, sendo suficiente a
introdução ou posse de substância ilícita em local sujeito à administração
militar. A tutela jurídica desse dispositivo, mais que a saúde pública, garante a
Incolumidade Pública e protege, em espectro mais amplo, a hierarquia e a
disciplina, âmago desta Especializada.
7. O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM constitui matéria tutelada por lei
especial, com natureza jurídica distinta do porte de drogas para consumo
pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Impossibilidade de
desclassificação da conduta para enquadramento na Lei de Drogas, pois
a previsão específica do Direito Penal Militar tem por escopo, além da saúde
pública, a hierarquia e a disciplina castrenses.
8. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão
geral, declarando a inconstitucionalidade parcial do art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, não incide sobre o crime do art. 290 do CPM, por se tratar de delito
militar próprio, com bens jurídicos distintos daqueles protegidos pela legislação
penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se incólume a Sentença
condenatória.. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-
A do Código de Processo Penal não se aplica na Justiça Militar da União. 2. O
crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar é delito de perigo abstrato,
consumado com a posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, independentemente de lesividade concreta. 3. A tese do
Tema 506 do STF não afasta a tipicidade do art. 290 do Código Penal Militar.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 3º, “e”; CPP, art. 28-
A; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28; RISTM, art. 81, § 3º.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano
Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024; STM, Apelação nº 7000300-
10.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 28/11/2024; STM,
Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 18/6/2025; STM, Apelação nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação nº 7000473-
68.2023.7.00.0000. Rel. Min, Odilson Sampaio Benzi. j. 29/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de devolução plena
da matéria de fato e de direito, discutida na primeira instância, considerando-a prejudicada;
por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade, em face do não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por absoluta carência de
sustentação legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença
primeva hostilizada.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) NATHAN PEREIRA DA HORA
DOS SANTOS, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000311-43.2023.7.01.0001/RJ, que condenou o Réu, por
unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no tipo penal do art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, a fixação do regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) encontra-se
arrimada no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000010-96.2023.7.01.0001/RJ, e narra o
seguinte:
Consta dos autos que no dia 6 de janeiro de 2023, por volta das 07:30h, no interior do 2°
Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, localizado no Município de Rio de Janeiro-RJ,
durante uma revista realizada no Corpo da Guarda da referida unidade militar, o então
soldado NATHAN PEREIRA DA HORA DOS SANTOS foi flagranteado portando substância
entorpecente, sem autorização.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A droga foi encontrada pelo Sargento Thiago Brasiliense Mendes, o qual estava de serviço de
Comandante da Guarda e realizava revista do pessoal que adentrava o batalhão. Ao verificar
a mochila do então soldado DA HORA, havia um pote preto e dentro um material que parecia
ser maconha. O fato foi testemunhado pelos soldados Vitor da Silva de Souza e Bruno Peclat
Costa de Oliveira. Inquirido, o denunciado confirmou tratar-se de maconha.
O material foi periciado (Laudo Pericial 03/2023 – Chefia de Polícia da 1ª Divisão de
Exército, evento 27) concluindo se tratar de cannabis sativa, substância proscrita no Brasil, de
acordo com a Portaria no 344/98 e suas atualizações, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, apresentando massa líquida de 1,89 (uma grama e oitenta e nove
decigramas).
Assim, o denunciado trazia consigo substância entorpecente, sem autorização, em lugar
sujeito à administração militar. (Evento 1, INIC1, da APM).
Registre-se que o Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
(6/1/2023), pois nasceu em 3/2/2002.
A Exordial acusatória foi recebida em 30/3/2023, ocasião em que a Juíza
Singular designou a data de 26/4/2023 para a audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pela Acusação: o Sargento Thiago Brasiliense Mendes e os Soldados Vitor da Silva
de Souza e Bruno Peclat Costa e Oliveira (evento 1, RECDEN2, da APM).
Por despacho, a sobredita audiência foi remarcada para o dia 10/5/2023 (evento
6 da APM).
O Réu foi citado em 11/4/2023 (evento 19 da APM).
1.2. Instrução
A audiência realizou-se na data aprazada, com os depoimentos das testemunhas
da Acusação. No mesmo ato, após indagada, a Defesa arrolou como testemunha o militar
Rafael Maia. O Parquet Militar, a seu turno, pleiteou a remessa do laudo pericial definitivo.
Os requerimentos em questão foram deferidos pela Magistrada de origem (evento 28 da
APM).
Em 19/6/2023, procedeu-se à audiência para a oitiva da testemunha defensiva,
que não compareceu ao ato processual. Indagada, a Defesa dispensou a oitiva da testemunha
ausente. Ato contínuo, o Réu foi qualificado e interrogado, tendo sido determinada a
intimação eletrônica das Partes, para fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) (evento 56 da APM).
Intimado, o Órgão ministerial nada requereu. A DPU, por sua vez, pediu que
fosse solicitado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) o exame de contraprova
do entorpecente acautelado (eventos 64 e 73 da APM).
Sobreveio aos autos o requerido exame técnico, por intermédio do
correspondente Laudo de Exame de Entorpecente e/ou Psicotrópico, documento acostado no
evento 104 da APM.
Na fase do art. 428 do CPPM, o Parquet das Armas e a Defesa Pública
apresentaram as suas Alegações Escritas, nos eventos 116 e 120 da APM, respectivamente.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 10/7/2024, reunido o CPJ/Ex, para fins de realização da sessão de
julgamento, a Defesa manifestou-se pela remarcação do ato, em razão da ausência do
Acusado. Via de consequência, o Juízo primevo determinou que os autos fossem conclusos
para redesignação da audiência de julgamento (evento 151 da APM).
1.3. Sentença
Em 18/9/2024, o CPJ/Ex, por unanimidade, julgou procedente a pretensão
punitiva estatal, condenando o ex-Sd Ex NATHAN PEREIRA DA HORA DOS SANTOS à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com fulcro no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício
da suspensão condicional da pena privativa de liberdade (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando o regime inicial aberto para o caso de cumprimento da reprimenda e consignando o
direito de recorrer em liberdade (evento 186 da APM).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc da primeira instância em
23/9/2024 (evento 187 da APM).
Irresignado, em 9/10/2024, o Órgão de Defesa Pública apresentou Apelo,
regularmente recebido (eventos 192 e 197 da APM).
1.4. Razões e contrarrazões
Em suas Razões, colacionadas aos autos originários no evento 205, a Instituição
defensória:
- requer a devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de
jurisdição, a fim de ser novamente apreciada;
- pugna pela reforma do Decisum vergastado, no tocante à aplicabilidade do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com a remessa do feito ao Órgão Superior do
MPM e a suspensão do processo, até decisão final sobre a viabilidade da medida pretendida;
- sustenta a não recepção dos delitos de perigo abstrato, em face da suposta
ausência de lesividade efetiva ao bem jurídico tutelado;
- pleiteia a aplicação das penas alternativas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343,
de 2006, em favor do Réu, argumentando tratar-se de "mero usuário, que não é contemplado
pela legislação castrense, e que tem como base os princípios humanizadores estabelecidos
pela Constituição Federal de 1988”;
- pondera pelo enquadramento do caso na tese de repercussão geral fixada pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) com o Tema 506, decorrente do julgamento do Recurso
Extraordinário nº 635.659/SP, que trata da tipicidade do porte de droga para consumo
pessoal; e
- em conclusão, postula:
Diante de todo o exposto, espera a absolvição de NATHAN PEREIRA DA HORA DOS
SANTOS, nos termos do art. 439, do CPPM e subsidiariamente, a aplicação das sanções do
art. 28 da Lei 11.343/06 ao acusado, sendo considerado como mero usuário, sem relação ou
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enquadramento em traficância, sendo dada tão somente seguimento via procedimento
administrativo, em conformidade ao recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de Repercussão Geral (Tema 506) (grifo no original)
Em sede de contrarrazões, o Órgão ministerial refuta todas as teses defensivas e
requer, ao final, que “seja o presente recurso de apelação conhecido e improvido, para que se
mantenha, in totum, o decreto condenatório” (evento 208 da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, “manifesta-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para
manter-se íntegra a r. Sentença vergastada” (evento 8).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
o Apelo merece ser conhecido.
Contudo, antes de se passar ao exame do mérito, cumpre analisar as questões
preliminares suscitadas pela Defesa Pública em favor do Acusado.
1. Questões preliminares
1.1 Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância
Em suas razões recursais, a DPU pugna pela “devolução plena a esse Eg.
Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição,
como medida de justiça”.
Logo de plano, verifica-se que a matéria arguida pela DPU versa sobre questão
diretamente relacionada ao próprio mérito do Apelo, atraindo a incidência do preceito contido
no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), que proclama:
"Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito".
O que pretende a Defesa do ex-Sd Ex NATHAN PEREIRA DA HORA DOS
SANTOS, em verdade, é que se confira a amplitude máxima ao efeito devolutivo da
Apelação.
No ponto, como é cediço, as questões de ordem pública são suscetíveis de
questionamento, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, visto que são
infensas ao fenômeno da preclusão, em qualquer das suas formas, vale dizer, lógica, temporal
ou consumativa.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo, também, que a Apelação devolve ao Tribunal o exame integral da
matéria discutida na demanda, o que se denomina efeito devolutivo amplo. Porém, não se
pode confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ofensa aos próprios
e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'Armas.
Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua contradita
devolvem ao Tribunal o exame do que foi tratado no processo, nos limites da irresignação
manifestada no Apelo, de acordo com as regras que lhe são inerentes e, sobretudo, do
contraditório e da ampla defesa, materializando-se a aplicação do princípio tantum devolutum
quantum appellatum.
Esta Corte possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme demonstra
o seguinte julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM
SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE FATO ATÍPICO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO E DOLO CARACTERIZADOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O efeito devolutivo da apelação não permite o
exame de questões processuais que não foram oportunamente arguidas, em razão da preclusão
processual. A amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso, conforme
art. 81, § 3º, do RISTM. (...) Apelação defensiva não provida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000300-10.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
28/11/2024, Data de Publicação: 19/12/2024) (grifo nosso)
Desse modo, por não se tratar de questão prejudicial ao exame do mérito,
confundindo-se com o cerne do Apelo, não conheço do pleito de devolução plena da matéria
de fato e de direito discutida na primeira instância, considerando-o prejudicado.
1.2. Aplicabilidade do ANPP
Como segunda questão preliminar, a Defesa requer “seja reformada a decisão
quanto a aplicabilidade do Acordo, sendo remetido o feito ao órgão superior, na forma do
art. 28-A, do Código de Processo Penal, e suspenso o presente processo até decisão final
acerca da viabilidade da proposta do acordo de não persecução penal, conforme os
requisitos previstos na legislação”.
In casu, a irresignação diz respeito ao indeferimento do pedido defensivo de
aplicação do ANPP pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM.
Por ocasião da sessão de julgamento realizada no dia 18/9/2024, a Defesa
Pública atuante perante o Juízo a quo, em sede de preliminar, requereu a aplicação do
instrumento negocial em questão em favor do Acusado (evento 186 da APM). Na ocasião, o
Órgão Ministerial manifestou-se de forma contrária à aplicação do ANPP, “uma vez que a lei
anticrime não incluiu esse instrumento de direito penal negocial no CPPM”.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finda a discussão acerca do aludido pleito, o CPJ/Ex votou pela não aplicação
do ANPP, reportando-se à Súmula nº 18 desta Corte d’Armas. Nesse sentido, a Sentença
hostilizada assentou a rejeição do pleito in tela nos seguintes fundamentos:
Com efeito, o requerimento defensivo de aplicação do acordo de não persecução penal,
trazido pela Lei 13.964/19, que alterou o artigo 28-A do CPP, e formulado na sessão de
julgamento, não merece ser acolhido.
Observam-se, primeiramente, alguns aspectos de ordem legal. O CPPM em seu artigo 3º,
alínea “e” traz a possibilidade de aplicação de normas do CPP, em casos omissos, desde que,
não afete a índole do processo penal militar, restando claro, nesse ponto, que a legislação
processual penal comum possui caráter meramente suplementar à Castrense.
Ressalta-se, ainda, que o alusivo instituto foi introduzido no Código de Processo Penal, em
seu artigo 28-A, pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019. Registra-se que o legislador inovador,
quando tratou do assunto, deixou de fazê-lo em relação ao Código de Processo Penal Militar.
Logo, a interpretação não pode ser outra, senão a de que não quis fazê-lo porque quando
quis a ele se referir, o fez expressamente no seu artigo 18, ao alterar o artigo 16 do CPPM
para acrescentar a alínea "A", que trata do sigilo do inquérito.
Portanto, como bem salientou o Órgão Ministerial, quando instado a se manifestar, “entende-
se que houve, por parte do legislador, um silêncio eloquente, uma omissão voluntária, e não
involuntária que, nesse caso, poderia ser suprida pelo uso do art. 28-A do CPP”.
Ainda, acrescenta-se que no âmbito desta Justiça Castrense o assunto está pacificado, nos
termos da Súmula n. 18, de 22/08/2022, do STM: "O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar
da União".
Por fim, a novatio legis se traduz numa opção de política criminal adotada pelo legislador
penal pátrio que cria um verdadeiro negócio jurídico entre o Órgão Ministerial e o envolvido.
Assim, por certo, incompatível com a natureza da legislação adjetiva castrense, que tem
índole especial. Cabe, de igual modo, ressaltar que o processo penal militar é o instrumento
constitucional pelo qual se viabiliza a aplicação da lei substantiva castrense, com mira nos
princípios da hierarquia e disciplina militares, fundamentais para a existência das Forças
Armadas e para o cumprimento de sua missão constitucional, prevista no artigo 142 da
CRFB. (Evento 187 da APM) (grifos no original)
O Decisum encontra-se irretocável, e a pretensão de se ofertar o ANPP ao Réu
não merece acolhimento.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime",
responsável por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) comum. Segundo
essa norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a
prerrogativa de firmar tratativas com o condão de permitir ao acusado livrar-se do processo
penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de
conflitos, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do
Processo Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste
entre as partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta
Corte restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes
termos:
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022, p.1, e
no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo
em face dos contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o
sistema jurídico pátrio. Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da
União (JMU) foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/11/2024. O
respectivo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025,
delimitando a orientação vigente:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no original)
Registro que não desconheço as diversas decisões do STF sobre o assunto.
Todavia, no debate conduzido nesta Corte, no tocante à aplicabilidade do instituto
despenalizador em tela, analisaram-se, detidamente, todas as nuances envolvidas,
consideradas, sobretudo, as peculiaridades da Justiça das Armas e a necessidade de
preservação da hierarquia e disciplina castrenses, bens jurídicos diretamente tutelados por
esta Especializada.
A hipótese sub oculi trata do delito insculpido no art. 290 do CPM, cujo objeto
jurídico não se limita à saúde, garantindo a Incolumidade Pública, no Título VI da Parte
Especial do CPM. Nesse fio, tutela, em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, na
condição de valores imprescindíveis ao bom funcionamento e à garantia de segurança nas
instituições militares.
Nessa conjuntura, a natureza jurídica do art. 290 do CPM, notadamente quando
o crime for cometido por militar da ativa, não se coaduna com a aplicação de medida
despenalizadora de qualquer espécie, incluindo o ANPP.
Mesmo que se admitisse a celebração de ANPP na seara Castrense,
contrariamente às alegações da DPU, esta ferramenta não representa um direito subjetivo do
réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão Acusador, que, caso entenda pelo seu não
oferecimento, não gera qualquer efeito nulificatório.
Impende observar que, embora a DPU tenha afirmado, em suas razões de
Apelação, ter apresentado o pedido de aplicação do ANPP em sede de alegações escritas, em
verdade, os fólios processuais revelam que o fez somente ao final da instrução criminal, “de
modo tardio”, como frisado pela própria DPU na audiência de instrução e julgamento (evento
182, VIDEO1, 14’51’’, da APM).
A propósito, são pertinentes as considerações pontuadas pelo Custos Legis em
sua manifestação:
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se dos autos que a Defesa apenas pediu a aplicação do acordo em sede de
Alegações Escritas, no final da persecução penal, o que torna sem sentido o instituto.
(...)
Ad argumentandum, a concessão de ANPP a militares que se utilizam de substância
entorpecente durante o serviço em Organização Militar viola frontalmente os princípios da
hierarquia e da disciplina, essenciais à manutenção da ordem no âmbito da caserna. Ademais,
a concessão do benefício seria incompatível com a natureza da função militar, que envolve o
uso de armamentos de grande poder de destruição, utilizados pelos militares no serviço de
guarda da OM, situação que não admite o uso de entorpecentes durante o manuseio dessas
armas. (Evento 8).
São inúmeros os julgados deste Sodalício que reafirmam a impossibilidade de
se firmar o ANPP nesta Especializada, dos quais trago à colação os seguintes:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). (...) Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000341-97.2023.7.03.0203. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/06/2025,
Data de Publicação: 01/07/2025) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000,
julgado
em
19/11/2024,
que
estabeleceu
tese
jurídica
pela
inaplicabilidade do citado instituto na Justiça Militar da União. Reforça a tese, o enunciado
da Súmula nº 18 do STM que dispõe que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
enuncia sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000405-50.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 27/08/2025) (grifos nossos)
Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade em face do não oferecimento de
ANPP, por absoluta carência de sustentação legal.
Finalizado o enfrentamento das preliminares, passo ao exame do mérito da
vertente quaestio.
2. Mérito
2.1. Considerações iniciais
Como relatado, o ex-Sd Ex NATHAN PEREIRA DA HORA DOS SANTOS,
ora Apelante, foi denunciado pelo Parquet Castrense em virtude de, na manhã do dia
6/1/2023, durante uma revista realizada no Corpo da Guarda do 2° Batalhão de Infantaria
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Motorizado Escola, Organização Militar (OM) do Exército localizada no Rio de Janeiro-RJ,
onde servia, ter sido flagrado portando substância entorpecente, “maconha”, no interior de
sua mochila.
Recebida a Peça Pórtico e devidamente processada a instrução criminal, o
Acusado foi condenado pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 1ª CJM pela prática do delito
capitulado no art. 290, caput, do CPM, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de
reclusão, concedida a suspensão condicional da sanção, pelo período de 2 (dois) anos, nos
termos do art. 84 do CPM (evento 187 da APM).
Inconformada com o Édito condenatório, a DPU manejou a presente Apelação,
almejando isentar seu assistido da reprimenda penal, com várias colocações direcionadas a
desnaturar as características basilares desta Justiça d’Armas - a hierarquia e disciplina
castrenses, orientadoras de toda a atividade judicante da JMU.
Nenhuma das teses suscitadas pela Defesa tem o condão de exculpar o Réu ou
afastar a ilicitude de seu proceder.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
2.2.1. Tipicidade
A conduta descrita enquadra-se no art. 290 do CPM:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (grifo nosso)
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
Incolumidade Pública. Assim, consiste em um crime de perigo abstrato, presumido e
absoluto, existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa
uma ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão
a um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar é suficiente para a caracterização do delito, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor do Apelante, é contundente a adequação da conduta por ele adotada ao
tipo penal, o que demonstra a sua tipicidade.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.2. Da autoria
A autoria do fato é incontroversa, pois, além de confessar, ao ser apanhado, que
se tratava de entorpecente, em momento algum no decorrer do feito o Réu negou a natureza
da substância.
É certo que o Acusado ingressou no aquartelamento carregando no interior de
sua mochila um pote de cor preta contendo substância entorpecente, Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como “maconha”, cuja propriedade foi admitida, por ele próprio,
como sua, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
Na fase pré-processual, quando de sua prisão em flagrante, ao ser interrogado
pela autoridade de polícia encarregada pela lavratura do APF, o Apelante, então indiciado,
assim declarou:
(...) Feita a identificação dos responsáveis pela sua prisão e interrogatório; do que souber e
lhe for perguntado, disse que: estava vindo para o quartel, e guardou seu cigarro e ceda (sic)
dentro do kit, após a revista pelo 3º Sgt Brasiliense, então comandante da guarda, foi
encontrado o kit dentro da sua mochila. Perguntado se havia alguma substância ilícita
dentro do kit respondeu que sim; Perguntado de qual substância se tratava respondeu que
era maconha. (evento1, ANEXO13, do APF) (grifo nosso)
Mantendo a coerência com suas declarações iniciais, ao ser ouvido em juízo, o
Réu esclareceu:
(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não é usuário de droga; que à
época o réu estava passando por uma fase meio difícil; que, na verdade, já estava próximo
de ser dispensado, mas por ser perto do final do ano as coisas no quartel acabam apertando,
por ser soldado, não tem muita voz na OM, mas acabou fazendo isso, ou seja, usando
entorpecente fora do quartel, na sua vida privada; que também fumava cigarro normal que,
de certa forma, é ligado ao stress; que teve crise de ansiedade; que teve problemas
emocionais que acabaram levando o réu a fazer isso; que afirma que em momento nenhum ,
jamais, teve a intenção de levar um cigarro de maconha para dentro do quartel, pois tinha
certeza que iria atrapalhar o dia a dia de seu trabalho na OM e sua carreira militar; que
acredita que por esse fato, acabaram mandando o réu embora também; que foi licenciado em
14/01/2024; que queria continuar na Força; que quando ingressou no quartel não teve
palestra sobre entorpecente, mas sabia que não poderia ingressar com droga dentro do
quartel; que são feitas palestras alertando sobre o que são crimes militares; que o réu
confirma que não é usuário de entorpecentes, mas à época estava passando por problemas;
que nunca respondeu a processo na justiça, que atualmente está trabalhando, mas não de
carteira assinada; que faz entregas, que trabalha como ajudante com familiares que são
engenheiros; que foi a primeira vez que levou droga para dentro do quartel e isso somente
aconteceu porque acabou esquecendo dentro de sua mochila; que ninguém pediu para ele
levar a droga para o quartel; que como disse esqueceu dentro da mochila, e na revista,
acharam; que ninguém ofereceu a droga para o réu; que simplesmente comprou na mão do
tráfico; que se arrepende do fato e foi prejudicado em razão disso; que perdeu o emprego na
Força, que seu soldo era de recruta, em torno de 1700 reais; que perder o soldo para ele foi
uma punição, foi bem significativo: que atualmente faz curso preparatório e está terminando o
3º no ensino médio; que até então, estava estudando para fazer prova para o Corpo de
Bombeiros; que faz o 3º ano no Colégio Vicente Januzzi; que parou de utilizar a droga; que
não ofereceu droga para ninguém no quartel. (Evento 55, VIDEO1, 2’47’’, da APM) (grifos
nossos)
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sobredita confissão encontra-se consentânea com todo o escólio testemunhal,
uníssono ao confirmar que o Acusado, quando interceptado na revista realizada no Corpo da
Guarda, trazia consigo substância entorpecente no interior de um pote preto, que se
encontrava dentro de sua mochila. Confira-se:
SGT THIAGO BRASILIENSE MENDES:
(...) que os fatos ocorreram da forma como foram narrados na denúncia; que o depoente
estava presente na revista; que, em torno das 7h30 estava organizando a revista do pessoal;
que a revista é procedimento padrão da OM; que o depoente observou um pote preto dentro
da mochila do réu; que achou estranho esse pote estar lá; que, por procedimento padrão,
abriu o pote e viu a substância lá dentro; que nesse momento haviam outras pessoas no
local, sendo as outras duas testemunhas indicadas na denúncia; que já tinha visto o réu na
OM, mas o réu não era da Companhia da testemunha; que a testemunha nunca tinha tirado
serviço com o réu; que não tinha contato com ele; que não sabe informar se o réu era usuário
de drogas; que é padrão da OM ter essa revista em todo serviço; que o réu não parecia que
tinha acabado de usar a maconha; que não tinha cheiro ou olhos vermelhos; que não
aparentava estar drogado nem que tivesse usado algum tipo de droga; que não se lembra se o
pote preto estava a escrito kit higiénico, como na foto constante do laudo pericial ao evento 27
do APF, no entanto, se lembra que era um pote kit; que confirma que esse pote pertence a
recruta que está no serviço inicial obrigatório; que o pote constava os itens de higiene do
militar, tais como lâmina de barbear, espelho etc; que acredita que se não tivesse aberto o
pote para ver, a droga teria entrado no quartel ; que teria entrado como se fosse um kit de
higiene normal, mas saliente que o procedimento padrão da OM é fazer a vistoria no militar
todo; que o procedimento é ter mais atenção na vistoria do recruta até para evitar que eles
entrem com algo que possa prejudicar o andamento do serviço na OM; que a vistoria no
militar pode variar de acordo com a pessoa que a realiza; que o réu era recruta; que o réu
entrou em março e o fato foi em janeiro, tendo mais ou menos 10 meses de serviço; que o réu
já conhecia a dinâmica do serviço; que não sabe dizer se o réu foi licenciado
antecipadamente por causa desse fato. (Evento 27, VÍDEO1 - 2’50”, VÍDEO2 e VÍDEO 3 - até
2’11’’, da APM) (grifos nossos)
SD VITOR DA SILVA DE SOUZA:
(...) que a testemunha não participou da revista no dia dos fatos; que a testemunha somente
viu o que o Sargento tinha achado; que a guarnição praticamente era de recruta; que
estavam aguardando no banco o procedimento de rotina; que já estava perto de passar o
serviço; que o sargento foi fazer a revista no réu por volta das 7h, 7h30; que o réu naquele dia
já chegou atrasado; que foi na hora da revista que o sargento achou a substância; que na
hora, o sargento perguntou por que o réu estava com aquilo ali; que o réu ficou meio
apático e nada respondeu; que acredita que o réu imaginou que nunca iriam achar; que não
estava no final do serviço, mas o sargento achou; que a testemunha não se recorda se o réu,
na hora que encontraram a droga, falou algo para o sargento; que chegou a ver o pote onde
estava a droga; que não chegou a ler o que estava escrito no pote, mas confirma que era um
pote na cor preta padrão militar; que confirma que a foto que consta no laudo pericial era o
pote encontrado com o réu, mas reitera que não se lembra do nome; que esse pote se destina
a guardar itens militares; que confirma que, se o sargento não tivesse sido bem criterioso, a
droga teria entrado no quartel; que não sabe informar se o réu foi licenciado
antecipadamente em razão do fato; que o réu não estava com uma aparência perturbada,
como se estivesse sob efeito de drogas; que o réu estava uma pessoa normal no momento dos
fatos. (Evento 27, VÍDEO3 - 2’50” e VÍDEO4 - até 2’09”, da APM) (grifos nossos)
SD BRUNO PECLAT COSTA DE OLIVEIRA:
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) que presenciou o momento da revista, na qual foi encontrada a substância entorpecente
do réu; que não sabe se o réu falou algo nesse momento; que conhecia o réu do quartel, mas
não tinha muito contato com ele; que são de companhias diferentes; que naquele momento, o
réu aparentava estar normal; que não aparentava ser sob efeito de drogas. (Evento 27,
VÍDEO4 - 2’45” e VÍDEO5 - até 0’30”, da APM) (grifos nossos)
Diante desse quadro fático, verifica-se, indene de dúvidas, a ampla
comprovação da autoria delitiva em relação à prática do delito do art. 290 do Diploma
Repressivo Castrense.
2.2.3. Da materialidade
Também a materialidade delitiva encontra-se caraterizada, em especial pelos
seguintes documentos, reveladores da ilicitude da substância apreendida em poder do
Acusado:
- Laudo Pericial Preliminar nº 03/23, no qual consta a análise técnica de 2
(dois) cigarros contendo substância suspeita e uma erva seca, prensada e picada, ambas com
característica de droga, com peso total de 1,89 gramas, cuja conclusão indicou que parte do
material apreendido consiste em substância entorpecente e/ou psicotrópica do tipo Cannabis
sativa, de uso proscrito no Brasil, acostado no evento 27 do APF; e
- Laudo de Exame de Entorpecente Definitivo, emitido pelo Departamento de
Polícia Técnico-científica da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, atestando que o material apreendido e submetido à análise trata-se de
entorpecente identificado como “maconha”, contendo resina e canabinoides, juntado ao feito
no evento 40 da APM.
Por conseguinte, a materialidade delitiva restou devidamente provada, pelos
exames periciais anexados aos autos, os quais atestam, de forma inequívoca, a natureza
entorpecente do material apreendido: 1,5 gramas de maconha - Cannabis sativa L., substância
proibida pelo ordenamento jurídico vigente.
Outrossim, verifica-se que a cadeia de custódia da substância ilícita encontra-se
preservada. A documentação coligida aos autos do APF pela autoridade militar responsável -
em especial o DIEx nº 11-EME /2º BIMtz Es, de 6/1/2023, o Atestado de Constatação
Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga e a Ficha de Acompanhamento de Vestígios
(evento 1, ANEXO17, ANEXO18 e ANEXO20, do APF) – descreve, com precisão e
minúcias, todas as medidas e providências adotadas para o encaminhamento do entorpecente
à seção de perícia do escalão enquadrante, in casu, a 1ª Divisão de Exército.
Na sequência, o material apreendido foi submetido à análise pericial pelo órgão
técnico da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (evento 40 da APM). Logo, é notória a
higidez do caminho percorrido pela substância encontrada com o Réu, desde sua apreensão
até a confecção do laudo pericial definitivo, inexistindo indício de mácula nas diligências
adotadas pela autoridade policial militar.
Nessas
condições,
a
materialidade
delitiva
apresenta-se
irrefutável,
considerando-se a regularidade da comprovação da natureza entorpecente da substância
apreendida em poder do Réu.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2.4. Da culpabilidade
Avançando-se para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545).
Na hipótese sub examen, é inegável a reprovabilidade da conduta do Apelante,
pois, na condição de militar e sabedor da proibição de drogas nos quartéis, adentrou na OM
onde servia, trazendo consigo substância entorpecente ilegal. Nesse fio, tratando-se de delito
de mera conduta, o dolo que permeia o comportamento objetivo do Acusado exsurge de suas
próprias declarações, quando reconheceu seu proceder contrário à norma, conforme seu
interrogatório em juízo. Confira-se:
Juíza: se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia? (...) se os fatos narrados na
denúncia de que o Senhor levou entorpecente, maconha, dentro da Organização Militar são
verdadeiros? Réu: sim Senhora. Juíza: quando o Senhor entrou, fez o recrutamento, teve
palestra falando sobre a questão de entorpecente dentro do quartel? Réu: palestra sobre
entorpecente não. Juíza: o Senhor sabia que não poderia entrar portando entorpecente dentro
do quartel? Réu: Sim, a gente sabia, com certeza. Juíza: eu gostaria de saber se no
recrutamento são feitas essas palestras alertando sobre crimes militares, sobre essas
questões? Réu: Sim, sim, sim Senhora. (Evento 55, VIDEO1, 2’47’’, da APM) (grifos nossos)
Logo, encontra-se satisfatoriamente conformado o dolo presente no agir do
Réu, pois, ao ingressar em área sob Administração Militar, trazendo consigo substância ilícita
(maconha) acondicionada em um pote no interior de sua mochila, à toda evidência, assumiu o
risco de produzir o resultado proibido.
Comprovadas a autoria e a materialidade, e caracterizado o dolo do Acusado,
dúvidas não restam quanto à ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
Diploma Repressivo Militar.
2.3. Das teses formuladas pela DPU
Nas razões do Apelo, a DPU busca desqualificar o viés delitivo da conduta, com
o escopo de isentar o Apelante da responsabilidade criminal.
Para tanto, sustenta a tese de ausência de perigo efetivo de lesão e a
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, alegando que “não ocorreu perigo
concreto ao bem jurídico tutelado – a saúde pública, aqui materializada na saúde dos
integrantes da unidade militar como um todo - a justificar a criminalização da conduta, o
réu sequer foi encontrado portando diretamente a substância”.
Argumenta que, dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada (1
grama e 89 centigramas), deve ser aplicado, na espécie, o princípio da insignificância, “que
descaracteriza a tipicidade (material) da conduta atribuída ao acusado, sendo impositiva a
sua absolvição com fulcro no art. 439, letra “b”, do CPPM”.
De forma subsidiária, requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, e
das disposições do art. 44 do Código Penal (CP) Brasileiro.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na óptica defensiva, a pequena quantidade de substância apreendida em poder
do Apelante “confirma que o acusado se trata de mero usuário”, razão pela qual requer a
aplicação do “dispositivo da Lei 11.343/06, que contempla o mero usuário, que não é
contemplado pela legislação castrense, e que tem como base os princípios humanizadores
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988”.
Desse modo, a Defesa Pública busca atrair a aplicação do Tema 506 do STF ao
vertente caso, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em abono à
sua tese.
Vejamos as teses, em separado.
2.3.1. Da não recepção dos delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto e
lesão ao bem jurídico tutelado. Ausência de lesividade
A DPU manifesta a intenção de ser aplicado o princípio da insignificância,
calcada no argumento da inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato e da ausência de
lesão ao bem jurídico penal tutelado, tendo em conta a inexpressiva quantidade de droga
encontrada.
Conclui “pela total falta de risco de lesão ao bem jurídico tutelado e pelo
princípio da insignificância, que descaracteriza a tipicidade (material) da conduta atribuída
ao acusado, sendo impositiva a sua absolvição com fulcro no art. 439, letra “b”, do CPPM”.
O intento de desqualificar a importância da repressão penal imposta ao Apelante
carece de razão.
No vértice, encontra-se deveras superado o argumento de que, em casos
análogos ao presente, dever-se-ia aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o
preenchimento dos requisitos para se considerar o comportamento do Acusado um
insignificante penal.
O delito descrito no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato ou presumido,
sendo irrelevante para esse fim específico a quantidade de droga apreendida, motivo pelo
qual, uma vez praticada a ação que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao
bem jurídico tutelado.
Aliás, ao revés do que aduz a Defesa, o bem jurídico tutelado diretamente pelo
art. 290 do CPM, mais que a saúde pública, garante a incolumidade pública, visto seu
posicionamento no Título VI da Parte Especial do CPM. E tutela, sobretudo, em espectro
mais amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada.
Assim, a despeito de o tipo em tela situar-se no capítulo dedicado pelo Códex
Castrense aos delitos contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde
individual e isoladamente considerada, pois visa a garantir a segurança e a própria vida do
militar e de terceiros, sendo incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de
reprovabilidade da conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse prisma, a jurisprudência deste Sodalício d’Armas é firme no sentido de
que a simples presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, vai muito além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde
individual e coletiva. Submete a risco concreto, não só os integrantes da Força, como também
as frações da sociedade, eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e
artefatos com poder destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares.
Nesse norte, ilustra o precedente a seguir:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O
ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a
possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o
trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da
Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/5/2024,
Data de Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
Repise-se que o Réu ingressou no aquartelamento, de livre e espontânea
vontade, portando substância ilícita em sua mochila, a qual foi prontamente identificada na
inspeção regulamentar realizada no Corpo da Guarda. Ele, na presença de outros militares,
confirmou a natureza entorpecente do material e assumiu lhe pertencer.
Tal contexto está longe de se afigurar insignificante ao Direito Penal Militar, no
qual os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado,
cuidando, também, da preservação da hierarquia e da disciplina, como alhures mencionado.
O esteio valorativo do ordenamento castrense avança e se aprofunda em seara
na qual o direito penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do princípio da
insignificância, na órbita militar estes mesmos crimes exigem valoração mais severa. Isso
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados
naturalísticos correspondentes, sempre vilipendia, em alguma medida, os pilares morais e
éticos que sustentam a estrutura militar.
Nessa senda, não é demasia afirmar, uma vez mais, a repercussão negativa e a
periculosidade do uso de entorpecentes na caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração da insignificância, na espécie.
2.3.2. Da aplicação do art. 28 da Lei 11.343, de 2006. Das penas alternativas do CP
comum
Firme no desiderato de isentar o Acusado da responsabilização, a DPU requer a
possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343, de 2006, e das penas alternativas
previstas no art. 44 do CP comum, em seu favor.
De igual modo, a pretensão não logra prosperar.
No ponto, verifica-se que a Lei nº 13.491, de 2017, ao promover modificações
na Lei Penal Castrense, tornou mais extenso o rol dos crimes militares, possibilitando a esta
Especializada julgar delitos previstos na legislação penal comum, sem projetar qualquer
reflexo no tratamento penal do crítico problema da posse e utilização de entorpecentes nas
OM. Assim, o alargamento do rol de crimes considerados militares não implicou a revogação,
sequer parcial, do art. 290 do CPM.
Por outro lado, a Lei nº 11.343, de 2006, que, dentre outras matérias, dispõe
sobre medidas para prevenção do uso indevido de entorpecentes, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes químicos, possui caráter geral. Por conseguinte, não tem o condão
de revogar qualquer preceito contido em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM.
Outrossim, a própria Lei de Drogas, em seu art. 75, indica como explicitamente revogadas
apenas as Leis nº 6.368, de 1976, e 10.409, de 2002, ambas, igualmente, de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e consumo
de drogas em caráter pessoal, ao deixar de impor a tal cenário penas restritivas de liberdade,
não tem qualquer margem de incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna apta a permitir a
aplicação da Lei nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Nessa vertente, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter
geral, é nitidamente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343,
de 2006, em particular orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz de considerações
estranhas ao universo particular da caserna e à singularidade da atividade militar.
Consoante já dito, o escopo de proteção da norma prevista no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que trata dos
Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado à tutela da Incolumidade Pública.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude disso, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados incontroláveis,
no âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto de proteção
jurídica do Direito Penal Militar.
À vista deste panorama, e diversamente do que pugna a Defesa, as alterações
promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, de maneira alguma autorizam a desclassificação da
conduta do Acusado para aquela contida no art. 28 da Lei de Drogas, de modo a permitir a
eventual aplicação de medidas despenalizadoras. Até mesmo porque a modificação
empreendida na Norma Castrense visou à extensão dos delitos militares, e não o contrário.
Diante das peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex specialis
derrogat legi generali, ou seja, a lei especial (CPM) afasta a aplicação da lei comum (Lei nº
11.343, de 2006). Tal entendimento foi incorporado à Súmula da Jurisprudência deste
Tribunal:
Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União.
Na mesma direção, não procede o pedido da Defesa, de substituição das penas
privativas de liberdade por penas privativas de direito. O Direito Castrense possui regime
próprio, em decorrência das peculiaridades dos bens jurídicos tutelados, de modo que não
aceita a importação de institutos alienígenas, mantidos ao largo pelo legislador.
As penas restritivas de direito previstas no art. 44 da Norma Penal Comum não
possuem aplicabilidade no seio desta Justiça Especializada, por inexistência de previsão legal
no CPM e CPPM, e tendo em conta a impossibilidade de se mesclarem aspectos de regimes
jurídicos distintos, sob pena de usurpação da função precípua atribuída pela Constituição
Federal ao Poder Legislativo.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido da
impossibilidade de aplicação de ambos os institutos almejados, como ilustra o seguinte
precedente:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE OU GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/1995. NÃO CABIMENTO.
UTILIZAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE. EMPREGO DAS PENAS
ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE DA PENA PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Ademais,
segue inviável a aplicação do art. 28 da lei nº 11.343/2006 e de seus institutos
despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui regramento específico
que não foi revogado pela referida legislação, devido à preponderância do princípio da
especialidade, conforme Enunciado nº 14 da Súmula deste Tribunal. (...) No mesmo sentido,
não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no art. 44 e §§ do Código Penal
comum nesta Justiça Especializada, tendo em vista a impossibilidade de se mesclar os
regimes penal comum e o penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal
nº 7000473-68.2023.7.00.0000. Relator: Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 29/05/2024. Data de Publicação: 18/06/2024) (grifo nosso)
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, as benesses vislumbradas pela Defesa Pública não possuem
aplicabilidade nas circunstâncias fáticas dos autos.
2.3.3. Da aplicação do Tema 506 do STF ao caso concreto
Ultimando seu empenho em prol do Apelante, a DPU pugna pela aplicação da
tese fixada no Tema 506 de repercussão geral, do STF.
Melhor sorte não lhe socorre, neste aspecto.
O Tema 506 restou firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 635.659, com repercussão geral, estabelecendo, em síntese, descriminalização do porte de
drogas para consumo próprio, com a fixação do critério de 40 gramas para diferenciação, a
priori, entre usuário e traficante. Via de consequência, declarou a inconstitucionalidade
parcial, sem redução do texto, do art. 28 da Lei nº 11.343/, de 006, para os usuários de
“maconha”. Este entendimento provocou diversos reflexos, dentre os quais se pode citar:
- o consumo de maconha, em tese, deixou de possuir natureza penal, passando a
ser considerado ilícito extrapenal (administrativo). Os usuários não estão mais sujeitos a
nenhum dos efeitos de uma sentença penal, diferentemente dos que outrora foram
condenados pelo art. 28 da Lei de Drogas; e
- o ato de consumir maconha passou a pressupor a aplicação das sanções de
advertência e medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Não estão mais
sujeitos à prestação de serviços à comunidade, como estabelecido em decorrência da
condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas.
O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, Leading Case do Tema 506, referia-se
a um custodiado no Centro de Detenção Provisória de Diadema/SP, condenado pela prática
do crime do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.
Logo, infere-se, sem esforço hermenêutico, que a conjuntura fática ensejadora
da tese firmada no Tema 506 é absolutamente diversa da verificada nos presentes autos,
permeada por contornos próprios do regime jurídico dos militares. Destarte, não é possível
sequer cogitar a eventual aplicação, na espécie, do entendimento fixado em contexto
alienígena, máxime porque, segundo demonstrado no tópico anterior, o art. 28 da Lei nº
11.343, de 2006, não possui incidência no âmbito da JMU.
Trata-se, pois, de situação nada semelhante às de militares que portam
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, geralmente armados ou
com acesso a armas e munições.
Portanto, nenhuma razão assiste à DPU quanto à tese de que o Apelante deve
ser considerado “mero usuário”, a tal ponto de atrair a aplicação do Tema 506 do STF. Apesar
de tratar-se de temática recente, o próprio STF já rechaçou a aplicabilidade do Tema 506 na
seara da Justiça Castrense, nos termos da Decisão proferida pelo Ministro CRISTIANO
ZANIN, ao julgar o Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 248.272:
HC 248272 AgR
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 16/12/2024
Publicação: 07/01/2025
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO
TERMO
DE
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso
em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a
aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III.
Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou
mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera
irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no
curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são
suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela
condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-
probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de
constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida,
uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo
pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n.
11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do
paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a
aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados
no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Grifos
nossos)
2.4. Conclusão e dispositivo
À vista de todas as considerações, nenhuma das teses suscitadas pela Defesa é
hábil a descaracterizar a configuração do delito cometido pelo Apelante ou afastar a tutela
penal, na hipótese em apreço.
Desse modo, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a
materialidade, demonstrado o dolo no agir do Acusado e ausente qualquer causa passível de
descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença que
condenou o Apelante, pela prática do delito encartado no art. 290 do CPM.
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e, no mérito,
negar-lhe provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença primeva hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378740v26 e do código CRC 6039dc14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/12/2025, às 13:04:19
7000311-43.2023.7.01.0001
40001378740 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR